Tribunal: TJPA
Processo: 0800937-02.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800937-02.2023.8.14.0035

APELANTE: ROZANA VIANA DA SILVA, ADILSON BARBOSA CORREA, KEULER FARIAS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 157, §2º, II E V E §2º-A, I, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, E ART. 1º, I, “A” DA LEI N. 9455/1997. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, associação criminosa e tortura, pelo qual foram os apelantes condenados, se afastam, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes. A
s provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
também são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.
Ora, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

2.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, antecedentes criminais, sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada. O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos. A
2ª e 3ª fases da dosimetria
, foram realizadas de maneira escorreita, não havendo nenhuma reforma a ser operada. Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Por fim, incabível falar-se em
atenuante da menoridade relativa
, uma vez que todos os acusados/apelantes, ao tempo do crime já contavam com idade acima de 21 (vinte e um) anos.

4.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIR
A

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADILSON BARBOSA CORREA, KEULER FARIAS CORREA
e
ROZANA VIANA DA SILVA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos /PA, que os condenou as seguintes penas:

- ADILSON BARBOSA CORREA
em
21 (vinte e um) anos de reclusão,
em regime
inicial fechado
,

com o pagamento de
260 (duzentos e sessenta) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a pena detraída restando em
20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias,
pelo cometimento previsto nos
artigos 157, §2º, II e V e §2º-A, I, art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 1º, I, “a” da lei n. 9455/1997.

- KEULER FARIAS CORREA
em
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime
inicial fechado
,

com o pagamento de
300 (trezentos) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento previsto nos
artigos 157, §2º, II e V e §2º-A, I, art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 1º, I, “a” da lei n. 9455/1997.

- ROZANA VIANA DA SILVA
em
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime
inicial fechado
,

com o pagamento de
300 (trezentos) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento previsto nos
artigos 157, §2º, II e V e §2º-A, I, art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 1º, I, “a” da lei n. 9455/1997.

Narra a denúncia,
(ID

18517447 – Págs. 275/278),
que no dia

05/01/2023, por volta das 10:00 h, os DENUNCIADOS ADILSON BARBOSA CORREA, KEULER FARIAS CORREA em companhia de JOHNATAN SOARES ABREU, todos em posse de arma de fogo, adentraram a residência localizada na rua Justo Chermont, nº1674, Santa Terezinha, nesta cidade de Óbidos-PA, e após fazerem refém as vítimas RAIMUNDO ROSA AMARAL DE PAIVA JÚNIOR, ANA RAFAELA de 09 anos, IEDA e cortarem 02 dedos da vítima RAMOM, subtraíram para joias, 02 (dois) Iphone, 01 (um) aparelho celular Motorola, 01(um) aparelho celular Samsung, e a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinto mil reais), e por volta das 13:00 h, o investigador da polícia civil JOÃO ANTÔNIO GALVÃO FLORENZANO com apoio da polícia militar apreendeu em posse de ADRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS e da DENUNCIADA ROZANA VIANA DA SILVA quantia de R$ 30.070,00 (trinta mil e setenta reais) bem como os armamentos utilizados no crime.

A denúncia foi aditada
(ID 18517448– Págs. 280/281),
esclarecendo que:
No dia 22/05/2023, por volta das 10:30 h, os DENUNCIADOS ADILSON BARBOSA CORREA e KEULER FARIAS CORREA novamente voltaram a prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e 2ºA, I do CPB, com o mesmo modus operandi desta vez no município de Terra Santa, conforme relatado no inquérito policial n.º00108/2023.10045-9 pela Autoridade Policial DIOGO RODRIGUES GUILHERME, de onde se extrai que os DENUNCIADOS invadiram a residência do casal EDME JESUS e MÁRCIA CISLANDIA TAVARES ARANHA, rendendo-os junto com a filha de 13 anos ESTELA BIANCA DE ARANHA DE JESUS, os fizeram refém e sob grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, obrigaram a vítima MÁRCIA CISLANDIA TAVARES ARANHA realizar um pix no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) para conta de uma terceira pessoa. Ressalta-se que no depoimento da vítima EDME JESUS esta relatou que durante toda a ação criminosa os ACUSADOS efetuaram video-chamada para um terceiro indivíduo o qual dava-lhes as coordenadas do assaltando afirmando que no imóvel tinha um cofre com a importância de R$ 100.000,00(cem mil reais), e após revistarem todos os cômodos da residência, os DENUNCIADOS ADILSON BARBOSA CORREA e KEULER FARIAS CORREA informaram ao terceiro individuo que haviam entrado na casa errada.

Em
razões recursais (ID 18517575 –Págs. 553/560),
a defesa dos apelantes pugna para reformar a sentença, requerendo a revisão da matéria
in totum.

Em
contrarrazões (ID 18517578–Págs. 563/570)
, o digno representante ministerial, requer o improvimento do presente recurso para que seja mantida incólume a sentença penal condenatória prolatada contra Rozana Viana da Silva, Adilson Barbosa Correa e Keuler Farias Correa em todos os seus termos.

Nesta instância superior
, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Impende esclarecer inicialmente, que a defesa dos apelantes pugnou pela reforma da sentença, requerendo a revisão da matéria
in totum.

Dessa maneira, em razão do princípio devolutivo, segundo o qual toda matéria é devolvida ao Tribunal
ad quem
para o exame da causa em sua totalidade, ei por bem analisar a apelação nos termos das Alegações Finais.

1. Da almejada absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

A alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, associação criminosa e tortura, pelo qual foram os apelantes condenados, se afastam, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18517422 – Págs. 08/81), o Auto de Entrega (ID 18517422 – Pág. 20), o Auto de Entrega (ID 18517424 – Pág. 48), o Laudo nº: 2023.04.000017-FON – Perícia de Aparelho Celular e o Laudo nº: 2023.04.000018-FON – Perícia de Aparelho Celular.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento das vítimas, que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficiente para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da sentença penal – ID 18517555):

A vítima RAIMUNDO ROSA AMARAL DE PAIVA JÚNIOR, em juízo disse: (...) que havia saído às 9h00 da manhã para ir ao banco e no decorrer desse período, verificando a filmagem, os acusados entraram na sua casa por volta das 9h20 e quando chegou em casa era por volta das 10h30 foi surpreendido por essas pessoas que já estavam lá dentro fazendo o seu filho, a sua filha de 10 anos e a empregada de refém, e então se tornou mais um refém deles, que lhe ameaçaram dentro da sua casa, que deram um tiro dentro da sua casa, passando este perto da sua cabeça mandando que deitasse, que os acusados não lhe conheciam e pensavam que era pessoa de fora, e depois sua filha disse que era o seu pai, que pediram para abrir o cofre, que abriu e eles pegaram o que tinha, que mandaram deitar no chão e assim ficou até eles irem embora de sua casa, que dentro da sua casa tinha três elementos, que seu filho estava deitado amarrado dentro do quarto e a empregada também, que só sua filha estava com arma apontada na cabeça, que a filha se chama Rafaela e tem 10 anos de idade, que o filho se chama Ramon e tem 20 anos de idade, e a empregada, que seu filho teve o dedo cortado superficialmente porque ele não sabia a senha do cofre e eles obrigaram ele abrir o cofre, que além do corte do dedo de seu filho, lhe deram coronhada com arma de fogo, que eram ameaçados a topo todo com arma na cabeça, que diziam que ia matar, que todos os três estavam armado com arma de fogo, que os acusados levaram de dentro do cofre aproximadamente R$40mil, levaram o seu cordão e o cordão de seu filho, aliança, anel e outras bijuterias de sua mulher, que o seu prejuízo foi em uma faixa de 60 a 70mil, que desse total foi recuperado 30mil, que esse valor estava com uma moça loira, que não conhece essa moça, que os acusados após pegarem o dinheiro deixaram todos no quarto amarrados e trancado, e saíram pelo mesmo lugar por onde eles entraram, que foi pelo muro, que viu nas filmagens eles pulando o muro, que após os fatos recebeu ameaça através de uma ligação onde ligara dizendo que iam lhe pegar, que não conhece os acusados, que a sua filha pequena sofreu abalos psicológicos e até hoje não dorme só, não fica só em casa, que fez acompanhamento psicológico, que a partir desse fato teve que mudar a sua vida, para ter mais segurança, que também foi amarrado dentro do quarto, em relação a característica dos acusados tinha um que era o líder, que quando entrou madaram deitar e nessa hora eles efetuaram o disparo dizendo que não estava de brincadeira, que o tiro foi perto de sua cabeça um palmo de distancia, que dentro do contexto acredita que eles estavam atrás deste conteúdo que estava no cofre porque chegaram arrombar uma porta onde estava o cofre e colocaram o cofre para fora e tentaram abrir, já estavam com a ideia de que tinha algum dinheiro lá, certamente eles já tinham o conhecimento da existência de que havia um cofre em sua casa (...)”

A vítima RAMON RICHARD SILVA DE PAIVA em juízo narrou o ocorrido da seguinte forma: (...) que estava dormindo e assim que saiu do quarto eles já lhe renderam e nesse momento sua irmã e a empregada já estavam rendida, que lhe amarraram e deitaram no chão, que eram três pessoas que estavam de máscara, que todos os três estavam em posse de arma de fogo, que eles queriam que abrisse o cofre de seu pai, que perguntavam sobre a senha só que não sabia falar e pensavam que estava mentindo e por isso lhe batiam com chutes, que cortaram o seu dedo, que foi agredido por um deles, que enquanto os outros dois estavam tentando abrir o cofre, que um ficou consigo no quarto junto com sua irmã e a moça que trabalha na casa, que fizeram a sua irmã de refém, que seu pai quando chegou entregou a senha para eles, que foi subtraído um cordão e o celular, que acredita que o prejuízo tenha sido mais de 2mil reais, que não recuperou seu cordão e nem o celular, que estava na sua casa com a sua irmã e a empregada e o seu pai chegou depois, que depois que ele chegou também foi amarrado e trancado no quarto, que eles cortaram o seu dedo com a faca de seu pai com objetivo de que fornecesse a senha do cofre(...)”

A vítima MARIA IELDA DE ARAÚJO AZEVEDO em juízo disse: (...) que trabalhar como doméstica na casa de seu Raimundo, que dorme sua casa e os patrões haviam chegado de Manaus e então chegou de manhã para trabalhar, que a sua patroa saiu para trabalhar pediu para fazer carne, que saiu para comprar o carvão e nesse momento o seu Raimundo saiu também, que retornou e a criança estava na sala, que deixou o cartão lá fora e não viu barulho de nada, que retornou para varre a sala e depois voltou para o quintal quando foi surpreendida pelos bandidos que já estavam na cozinha, que lhe abordaram já dentro de casa com arma e os dois já saíram lhe levando para o quarto, que lhe amarraram e perguntaram quem estava na casa, que disse só a garotinha e o rapaz que estava dormindo dentro do quarto, que depois amarraram e trouxera o rapaz para dentro do quarto onde estava, que queria encarar eles mas mandaram abaixa a cabeça e diziam que não era para olhar se não eles atiravam, que depois botaram as mãos para traz, amarram e jogaram para o quarto, que depois foram buscar a criança que estava na sala e já vieram com Ramon e colocaram todos dentro do quarto e eles diziam que era para cooperar que não ia acontecer nada, mas se não cooperasse eles iam atirar, que essa hora já estava jogada no chão mas escutou as ameaças, que a criança ficou como refém deles, que depois de amarrados jogaram um pano por cima e trancaram o quarto e quando eles queriam entrar eles abriam a porta, que eles entraram por trás pelo quintal, que eles já estavam na cozinha, que no início eram dois que lhes abordaram e depois chegou um terceiro, que um ficou no quarto e os dois ficaram rodando pela casa procurando as coisas, que eles procuravam alguma coisa para abrir o cofre, que eles cortaram o dedo de Ramon, que eles estava encapuzado, que o seu Junior não estava mas depois ele chegou, que ameaçaram a menina e o seu Junior deu para eles a senha, que eles ainda deram um tiro, que eles saíram pelo mesmo lugar que entraram (...)”

O tenente da Polícia Militar MARCO ANTÔNIO LIMA CORRÊA em juízo disse: (...) que receberam uma solicitação de atendimento sobre um assalto na residência de seu Raimundo, que conhece ele por Júnior do Obediência, que fizeram diligência e receberam informações de que tinha duas mulheres envolvidas e tinha mais dois ou três envolvidos nessa situação, que receberam outras informações de que eles estavam na casa do Marcelinho no Perpétuo Socorro, que depois receberam a localização e com apoio da Polícia Civil investigador João foram até a residência desse Marcelinho e chegando lá foram abordado logo na entrada pelo Marcelinho, que o IPC solicitou a entrada na residência para verificar uma situação e entraram e depois surge o sargento Ordeney gritando lá no fundo do quintal que havia encontrado uma mala e dentro dessa mala tinha dinheiro, arma e munições, que conduziram os envolvidos para a delegacia e foi feito o flagrante da loura (Andria) e foi liberado os demais, que as informações que receberam era que um carro vermelho havia dando apoio para duas mulheres e o pessoal que estava envolvido no roubo, que fizeram diligencia, mas não conseguiram localizar o carro vermelho, mas que os envolvidos estariam na casa desse Marcelinho, que logo que chegaram na residência a mulher (Rozana) estava lá fora e ela foi entrando, pegou o celular que estava encima da mesa e foi entrando, a outra (Andria) correu para o quintal e Marcelinho atendeu e ficou meio nervoso, mas atendeu o João, que foi solicitado informação sobre o Loirão e ele informou que ele havia passado um dia antes, que foi dada autorização para entrar na residência, quem primeiro entrou foi Ordeney e ele deu o alarme que ele tinha encontrado essa mulher (Andria) que tava lá na frente conversando com uma mala e dentro dessa mala tinha armamento, munição e uma quantia em dinheiro, que havia uma outra mulher morena, que reconhece a acusada Rozana como aquela que estava no local, que Rozana na ocasião disse que estava acompanhando a outra loura (Andria), que já ouviu falar dos acusados porque eles também eram envolvidos com Loirão porque o Loirão deu apoio para eles, que esses dois foram apontados como os dois envolvidos, que inclusive ela (Andria) estava com os dois celulares e um deles era desse “Chicó”, que Rozana tem um relacionamento com “Chico”, que a Andria tem relacionamento com Keuler, que os acusados não foram presos na ocasião porque receberam a informação de que havia um carro que tinha dado apoio para eles, e eles se evadiram da cidade, que existe um grupo da polícia e recebem informações e tem conhecimento que “Chicó” tem envolvimento com esses crimes, informação de que Loirão estava praticando muitos assalto pela estrada inclusive teve uma perto de Igarapé Açu onde teve a subtração de 50mil, que sobre a informação do crime de Óbidos era isso que eles são contumaz na pratica desses crimes em Oriximiná, que “Chicó” responde processo em Oriximiná (...)”

O Sargento da PMPA FÁBIO ORDENEY MATOS DA COSTA em juízo declarou: (...) que participou da prisão de Andria e Rozana estava junto com a Andria no dia dos fatos passou em frente a casa do empresário Júnior e viu a movimentação da viatura da polícia civil, que incorporou junto com a guarnição e foram fazer o levantamento das câmeras da redondeza e foi identificado em uma das câmeras que pelos fundos da casa do empresário duas motos pararam no quintal baldio e onde cada moto tinha duas pessoas, dois homens, que um dos homens ficou observando o movimento da rua enquanto os outros três pularam o quintal da casa do seu Júnior, que viram que em uma das motocicletas no carona transportava no ombro uma barra de ferro, é essa barra de ferro foi utilizado na casa do seu Júnior para arrombar a casa, que tiveram primeira imagem posteriormente receberam denúncia de que um elemento conhecido Loirão o Jonata, estaria envolvido nesse assalto e como já conhecia o Loirão de outras situações, começaram a fazer levantamento junto com investigador João Antônio e posteriormente fora até a casa do Riqueza e chegando no local falaram que o Loirão não estava mais, que se quisesse entrar poderia ficar a vontade que olhar o quintal e na residência realmente não estava, e saíram desse local e posteriormente receberam informações de que o Loirão poderia estar numa casa abandonada em uma vila no bairro Perpetuo Socorro e ao chegar no local era uma casa abandonada e encontraram a barra de ferro visualizada nas imagens, umas roupas velhas jogada e conversando com os vizinhos eles disseram que quatro elementos em duas motos tinham ido lá tinha ficado aproximadamente 15 minutos e antes de sua chegada aproximadamente 10 minutos eles haviam empreendido fuga nas motos, que perguntado sobre a característica desses e ao mostrar as imagens eles confirmaram que era era as mesmas pessoas que haviam saído daquela casa e quando já estava saindo do bairro, receberam a informação de que na casa do traficante Marcelinho existiam pessoas envolvidas no roubo e se deslocar até a casa do Marcelinho, e quando chegar uns 30m longe da casa visualizaram duas mulheres na parte da frente da casa e quando elas avistaram a viatura correram para dentro, que Marcelinho abordou a guarnição na porta e perguntou o que estava acontecendo, ele falou que não tinha ninguém e que se quisesse entrar podia entrar, e foi quando foi observado que no fundo da residência já estava saindo as duas mulheres e uma delas transportava uma mala, uma mala grande e a senhora Rozana com a outra Andria, que Andria que levava a mala, que foi dado voz de parada, porém a Rozana correu de volta para dentro do imóvel, que segurou a Andria e foi feito a busca na mala tinha alguns objetos pessoais dela e de baixo da roupa dela no fundo falso da mala tinha dois revólveres calibre 38, uma grande quantidade de munição aproximadamente 95 munições calibre 38 intactas, tinha a quantia em dinheiro de R$30mil, que posteriormente com autorização do Marcelinho encontraram a Rozana em um dos quartos, e com ela tinha uma bolsa e a quantia em dinheiro de R$264, que foi dado voz de prisão, que elas negaram e Andria disse que dois homens ligaram para que ela fossem pegar no bairro Bela Vista pegar essa mala, e que fosse para o bairro Perpetuo Socorro para as 15h00 embarcar na lancha para cidade de Oriximiná, que ela não soube informar quem era essa pessoa, que foram conduzidos para delegacia e feito os procedimentos, posteriormente conseguiram identificar que Adilson “Chicó” e Keuler estariam envolvidos nesse assalto e eles que teria entrado na casa do senhor Júnior, que a filmagem que identificou os quatro homens em duas motos foram obtidas na casa do vizinho do seu Júnior e foi identificado uma barra de ferro a qual foi encontrada posteriormente na casa abandonada deixada por Loirão, que o Riqueza é padrasto de Loirão, que confirma que Rozana estava presente na casa do Marcelinho na companhia de Adria e correu para o fundo do imóvel, que entregaram o celular de Rozana para o delegado mas ele devolveu a ela, que dentro da mala tinha documento de alvará de soltura de Oriximiná do Adilson e uma pasta com esses documentos, que o alvará é o documento que permitia que Adilson se identificasse caso ele fosse abordado, que Andria e namorada do “Chicó” Adilson e Rozana nunca tinha ouvido falar, que foi apurado que Chicó e Loirão praticavam esses tipos de crime em Oriximiná e inclusive tinham sido preso em Terra Santa, pelo mesmo tipo de crime, que eles também cometeram esse crime na colônias que foi até depois desse crime na casa de seu Júnior (...)”

O policial militar CARLOS LUIZ DINIZ JÚNIOR disse em juízo que: (...) que nesse dia estava adjunto a atendeu essa ocorrência o seu Júnior foi na base informar, que estava em rondas mas foi informado via celular de que a família de seu Júnior havia sido rendida e que quando chegou no local do atendimento se depararam com a situação, em que os mesmo haviam feito a família refém e obrigaram tanto o filho do empresário como a irmã, a esposa e uma secretária a abrir o cofre, mas eles não tinham acesso, foi quando chegaram na residência foi relatado que os mesmo efetuaram disparos e tentaram abrir o cofre e fizer a família de refém, e levaram uma importância em dinheiro e outros objetos que tinha no cofre, e posteriormente a guarnição colheu informações de que tinha câmera de monitoramento próximo e conseguir as imagem, que também um cidadão que reconhece o Loirão informou que estava com as moto dando suporte quanto os outros estavam dentro da residência, e depois através de informação, conseguiram diligenciaram até o local onde o Loirão residia e por populares souberam que ele havia saído de casa em torno de 20 a 30 minutos antes da viatura chegar, que fizeram diligência, que tiveram informações que na casa de Marcelinho havia chegado algumas pessoas em um veículo e foram checar a situação e chegaram na residência do Marcelinho pediram autorização para entrar, e ele autorizou indagaram sobre essas pessoas que haviam chegado e ele negou no momento, e ao entrar na lateral da casa, já nos fundos foi observado pelos policial Ordeney duas moças e foi feito abordagem e foi encontrado com as duas moças, que Marcelinho negou dizendo que ele não sabia e ele não estava envolvido em nada, que foi encontrado essas uma mala com essa moça (Andria) e ao abrir a mala foi encontrado uma certa quantidade de dinheiro, armamento e munição, que elas já estavam com destino de viajar na lancha a tarde, (...)”

A testemunha JOÃO ANTÔNIO GALVÃO FLORENZANO em juízo assim declarou (...) que tiveram o conhecimento do roubo ocorrido na residência do senhor Junior e de imediato começaram os trabalho de diligências no sentido de prender os envolvidos e conseguir identificar um dos envolvidos, após ter ido até a residência do mesmo, mas ele não estava lá, ele já tinha se evadido, mas conseguiram apreender alguns objetos que foram parte do subtração do roubo, que em diligência conseguiram através de informações localizar duas mulheres que seriam suspeitas de estarem envolvidas também no roubo e foram até a residência onde foi informado que elas estariam, que encontraram essas duas mulheres e na posse de uma delas na bolsa continha uma elevada quantia de dinheiro, arma de fogo, munição, o que seria parte do roubo ocorrido na residência, que tinham informações que um cidadão conhecido por Loira estaria envolvido no crime, que foram na casa do sogro do Loirão e receberam a informação que ele estava em outra residência e foram até essa outra residência, e nessa casa era alugada um quarto, que era um kitnet e estava tudo bagunçado, abandonado, mas foi encontrado lá parte dos produto do crime e também um pedaço de ferro que eles usaram no momento em que estava executando o crime, foi encontrado também joias e também um recipiente contendo munições de ar comprimido, da arma do filho da vítima, que eles levaram e deixaram lá, que de pronto foi reconhecido pela vítima porque ainda estava no mesmo recipiente que foi subtraído, que na barra de ferro havia marca de que tinha sido utilizada para quebrar o muro lá de atrás onde tiveram acesso a casa, pelos fundos é como foi um crime de bastante repercussão tiveram bastante informante e foi informado através de um cidadão que ele teria deixado duas mulheres na casa de Marcelinho que lá encontraram a maior parte dos objetos subtraídos da residência de seu Raimundo, que identificou no local a acusada Rozana e ela mentiu que era manicure, que conhecia Andria porque já tinha sido presa, que foram encontradas na mesma resistência e o informante disse que tinha levado as duas mulheres para essa residência, que a mala já foi encontrada atrás da casa nos fundos, que no interior da bolsa foi encontrado uma grande quantidade em dinheiro, munição de arma de fogo e arma de fogo, e inclusive encontrou também documento que repassou para o escrivão onde tinha o nome do Chicó, que era uma representação do Ministério Público de crime cometido por ele em Oriximiná, que estava junto com a mala onde estava o dinheiro, que Adilson é companheiro de Rozana e Keuler é companheiro de Andria, que inclusive no status da Andria tinha foto do Keuler, que repassou para autoridade o celular de Andria e Rosana onde estavam as informações acerca da participação dela, mas no momento ela não quis ceder a senha do celular, que conhece Marcelinho, que não foram recuperados todos os pertences da vítima, que faltou parte de dinheiro faltou as joias, mas que no local abandonado por Loirão encontraram parte das joias (...)”

A testemunha ANDRIA GABRIELA CHAVES DOS SANTOS em juízo assim declarou (...) que responde esse mesmo processo e já foi sentenciada, que seu envolvimento com Rozana é porque ela ia fazer o seu cabelo e sua unha no dia em que foi presa, que conheceu em outras oportunidade mas não tem muito conhecimento dela e não era amiga próxima, que já teve envolvimento com Keuler e ele é pai do seu filho e no dia em que foi presa não tinha mais nada com ele, já estavam separados há muito tempo, que a mala que foi encontrado consigo é de outro caso, que ia levar seu filho para Oriximiná para passar as férias com Keuler, que tinha um envolvimento com o Johnatan e ele pediu para passar em Óbidos no dia em que ia para Oriximiná, que parou em Óbidos e ficou na casa de Marcelinho e muito antes, Johnatan chegou e pediu para entregar a mala, que perguntou para ele o que tinha dentro da mala, mas ele não falou disse apenas que era para levar para Oriximiná essa mala, que tinha medo dele porque ele era violento e não questionou muito, e antes de ser presa ele tinha acabado de deixar a mala na casa, mas não tinha ciência do que tinha dentro da mala, que não tinha conhecimento do relacionamento de Rozana com “Chicó”, que foi o Johnatan que levou a mala até a casa do Marcelinho (...)”

A testemunha MARCELO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS em juízo assim declarou: (...) que é conhecido como Marcelinho, que as duas moças Rozana e Andria chegaram em sua casa, que queriam dar um banho no filho delas porque já conhece a Andria muito tempo, que não sabia de nada, que encontraram as coisas na sua casa que a polícia pegou as coisas na sua casa mas que não sabia de nada, que apenas deu uma ajuda para essa moça que conhecia muito tempo, que ela pediu para dar um banho no filho dela porque ela ia viajar, que Andria e Rozana chegaram juntas de táxi e queriam dar banho na criança, que da Rosana não tem conhecimento, que Andria justificou que Rosana era manicure dela e que também pediu para fazer o cabelo na sua casa, que os policiais chegaram e perguntaram sobre as moças e depois eles arrodearam e encontrar uma mala lá, encontrar a mala lá com elas, que não tem como mentir porque Andria e Rozana chegaram juntas com a mala, que olhando as imagens reconhece o Johnatan como sendo o Loirão e afirma que nesse dia da prisão o Loirão foi em sua casa para trocar um dinheiro, porque ele ia viajar e ele foi lá, mas ele esteve em sua casa antes delas, que não sabe se Andria tem um relacionamento com Loirão, que conheceu Keuler quando foi preso, que não sabe se Keuler tem relacionamento com Andria, que a mala foi aprendida com Andria e Rozana e estavam lá atrás no quintal da sua casa(...)”

A acusada ROZANA VIANA DA SILVA negou os fatos: (...) que acusação não é verdadeira, que não teve participação no crime, que jamais participou do crime de roubo, que um dia antes da prisão uma amiga informou que tinha uma colega dela que queria fazer cabelo e pediu indicação, que Gabi ligou no outro dia dizendo que era para fazer o cabelo dela e perguntou se sabia fazer unha e cabelo, que perguntou se tinha como ir até ela, que respondeu que não tinha transporte e pediu para ela lhe buscar, e ela (Andria) disse que estava indo buscar e pediu o endereço, que ela parou em um táxi vermelho e foram para casa de Marcelo e chegando lá ela pediu para ir comprar comida, e depois saiu foi buscar seu filho e voltou de mototáxi, que deixou a comida em cima da mesa quando passaram três viaturas, que depois voltaram e pararam na frente da casa e quando eles pararam na frente da casa estava sentada na porta e entrou para o quarto, que pensou que fosse alguma coisa com o dono da casa, que um policial ficou consigo no quarto conversando e o restante foi lá para trás e quando os vi pediram para lhe acompanhar e Andria já estava algemada, que a mala estava fechada e o policial falou para lhe acompanha até a delegacia, que pegaram a sua bolsa e seu celular e pediram suas joias que estava no corpo e disseram que era para fazerem o reconhecimento, que foram apara a delegacia e fizeram o reconhecimento e lhe devolveram suas coisas, mas tinha que esperar para dar o depoimento só que antes de liberar tinha que pegar seu celular e lhe devolveram, só que o celular estava com senha e lhe devolveram depois foi liberada e saiu, que mora em Oriximiná mas estava aqui em Óbidos porque estava tendo um tempo no relacionamento que tem como Adilson, que tiveram uma discussão e falou para sua mãe que queria dar um tempo eu sua mãe disse que era ir passar uns dias em Óbidos com sua avó, que foi para Óbidos e já estava lá uns 15 dias em Óbidos, que sua colega Kelem foi quem lhe passou o contato de Andria e Andria foi quem ligou, que não conhece Loirão (...)”

O acusado KEULER FARIAS CORRÊA também negou os fatos: (...) que a acusação é um erro, não é verdadeira, que não tem nenhum envolvimento no crime e gostaria de saber porque está envolvido, que não tem nada a ver com isso, que não foi na cidade de Óbidos, que pelo que ouviu nos depoimento, os policiais que estão colocando esse processo, que não cometeu esse crime, que não conhece Loirão, que conhece o Marcelo da penitenciária, que não sabia que Andria estava com o seu filho lá em Óbidos, que estava no interior e no interior não pega celular e por isso não falou com Andria, que Andria não ligou dizendo que ia deixar o filho consigo, que Andria não lhe dá o direito de ver o filho, que sabe conduzir motocicleta, que não tem habilitação, que nega ter combinado com Andria de levar o filho para Oriximiná, que não existe férias de seu filho porque ele nunca estudou, que não conhece Johnatan, que já foi ouvi falar dele depois do acontecido, que conhece Chicó do interior de sua mãe, que o seu tio é alguma coisa para Chicó (...)”

O acusado ADILSON BARBOSA CORRÊA, vulgo “Chicó” negou os fatos: (...) que a acusação não é verdadeira, que não sabe quem praticou o roubo, que conhece Andria de vista, que ela morou um tempo em Óriximiná que conhece Rozana e já teve um relacionamento com ela, que não é primo de Andria não e isso é mentira, que sobre o seu alvará ter sido encontrado na mala que estava com Andria não sabe explicar porque a documentação ficava com Rozana desde 2022 quando ia assinar no fórum de Óriximiná, que Rozana tomava a responsabilidade dessa documentação, que seu documento sempre ficava na bolsa dela, que Rozana morava em Oriximiná no bairro São Lázaro, que Rozana estava brigada consigo e por isso foi para Óbidos, que Rozana tem parente em Óbidos, que se declara inocente dessas acusações, que em relação a Keuler são parente pois o avô de Keuler é irmão de seu avó, que no dia 05/01/2023 estava em Óriximiná na casa do seu pai, que não estava em Óbidos, que só foi em Óbidos quando era criança, que foi preso em Terra Santa, com Keuler, que estava na casa de seu primo que não sabia que existia mandado de prisão de Óbidos, que não conversou com Keuler sobre isso, que sabia que Rozana estava em Óbidos desde a virada do ano, que nesse período não conseguiu falar com ela, que conhece Andria de vista de Oriximiná, que negar sua participação sobre o crime e reafirma que não conhece Loirão (...)”

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
também são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Ora, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2. Da dosimetria da pena. Reconhecimento da menoridade relativa.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus ADILSON BARBOSA CORREA, KEULER FATIAS CORREA e ROZANA VIANA DA SILVA, por infração ao artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I, art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e art. 1º, I, “a” da lei n. 9455/1997.

Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois os réus demonstraram alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que o crime foi praticado, inclusive com uma das vítimas sendo de tenra idade (criança de 07 anos) a qual teve arma apontada para sua cabeça, demonstrando grande insensibilidade com integridade psicológica dos ofendidos.

Os réus registram antecedentes criminais, pois já foram todos condenados com trânsito em julgado.

Não há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social ou personalidade dos réus

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas, porém configuram agravantes, o que será valorado na próxima fase da dosimetria da pena.

As consequências destoam da normal, pois as vítimas ficaram com forte abalo psicológico.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma: Para o crime de Roubo, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Para o crime de associação criminosa, fixo a pena base em 02 anos de reclusão. Para o crime previsto de tortura, fixo a pena base em 04 anos de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não incide atenuantes.

Incide circunstância agravante para o crime de roubo, por ter sido praticado por meio que tornou impossível a defesa das vítimas (art. 61, II, “c”), pelo que agravo em pena do crime de roubo para 08 (oito) anos de reclusão e 120 dias multa.

Para o réu ADILSON não incide agravante de reincidência.

Para os réus KEULER e ROZANA incide agravante da reincidência, pois consta na certidão de antecedentes condenações transitadas em julgado anteriores ao crime ora julgado, pelo que agravo a pena dos crimes em 1/6, passando a dosar as penas dos crimes para eles da seguinte forma:

Crime de Roubo agravo a pena para 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa. Para o crime de associação criminosa agravo a pena para 02 anos e 04 meses de reclusão.

Para o crime previsto de tortura agravo a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide causas de diminuição de pena.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão do roubo ter sido praticado mediante uso de arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la da seguinte forma:

Para o réu ADILSON aumento a pena para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Para os réus KEULER e ROZANA aumento a pena para 15 (quinze) anos de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

De igual forma, incide, também, a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, por terem agido em concurso de agentes, pelo que aumento em 1/3, passando a dosá-la da seguinte forma:

Para o réu ADILSON aumento a pena para 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Para os réus KEULER e ROZANA aumento a pena para 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES – ART. 69 DO CP

Aplicando a regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, somo as penas dos crimes, passando a dosar a pena DEFINITIVA dos réus da seguinte forma:

O réu ADILSON fica condenado DEFINITIVAMENTE a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Para os réus KEULER e ROZANA ficam condenados DEFINITIVAMENTE a pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

DETRAÇÃO:

Considerando que os réus possuem outras condenações deixo para o juízo da execução proceder ao cálculo da detração por ocasião da unificação de penas.

Todavia, o réu ADILSON fora preso no dia 30/05/2023, tendo já cumprido 06 meses e 19 dias de pena, restando, ainda, 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de pena a cumprir.

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, por ter sido fixada a pena acima de 08 anos de reclusão, ser crime hediondo, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Incabível a substituição da pena pois o crime foi cometido com violência. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Por fim, incabível falar-se em
atenuante da menoridade relativa
, uma vez que todos os acusados/apelantes, ao tempo do crime já contavam com idade acima de 21 (vinte e um) anos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de outubro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024